Tribunal: TCU
Processo: 017.753/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9097/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.753/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro de Sousa Castro (XXX.748.061-XX); Erika Diniz Pereira (XXX.754.281-XX); Geiza Rodrigues da Silva (XXX.892.631-XX); Gildeon Soares Silva (XXX.324.841-XX); Jackelinne Sousa Araujo (XXX.574.501-XX); Jose Gonçalves da Silva (XXX.760.431-XX); Maria Silhoete Mota Cavalcante (XXX.635.581-XX); Raira Alves da Silva Lima (XXX.508.343-XX); Tarciane Muniz Sa Aguiar (XXX.875.811-XX); Theofilo Alexandre Resplandes de Andrade (XXX.566.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.